Tribunal: TJBA
Processo: 8019947-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019947-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO PIEDADE ZACARIAS VICENTE Advogado(s): JULIA VENTURIM FIGUEIRA E SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF E STJ. EXTRATO DE CANNABIS SATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS EXCEPCIONAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento de dor crônica e graves sequelas neurológicas permanentes. O agravante pleiteou o fornecimento de Nortriptilina, Ácido Valproico, Indapamida, Tizanidina, Baclofeno, Duloxetina, Pregabalina e Extrato de Cannabis sativa, sustentando incapacidade financeira para custeá-los e necessidade clínica do tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS para tratamento da condição clínica do agravante; e (ii) estabelecer se os medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS atendem aos requisitos excepcionais fixados pelos Temas 6, 500 e 1234 do STF e pelo Tema 106 do STJ para deferimento judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe responsabilidade solidária à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios pelas prestações de saúde, facultando ao cidadão exigir a obrigação de qualquer dos entes federados. O Tema 793 da repercussão geral estabelece que a repartição administrativa de competências no SUS não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados, cabendo eventual ressarcimento ou compensação financeira na esfera administrativa. A Nota Técnica do NatJus conclui que a Nortriptilina e o Ácido Valproico estão contemplados nas políticas públicas do SUS para tratamento da condição do agravante, estando previstos na RENAME e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas pertinentes. A incorporação desses medicamentos ao SUS demonstra reconhecimento estatal de sua eficácia, segurança e custo-efetividade, evidenciando a probabilidade do direito e tornando injustificada a negativa de fornecimento diante da prescrição médica e da gravidade do quadro clínico. O perigo de dano encontra-se caracterizado pela persistência de dor crônica intensa, espasmos musculares, limitações funcionais severas e risco de agravamento irreversível do estado de saúde do agravante, pessoa sem condições financeiras de custear o tratamento. Os medicamentos Indapamida, Tizanidina, Baclofeno, Duloxetina e Pregabalina não estão incorporados ao SUS para a condição clínica apresentada, existindo pareceres técnicos desfavoráveis ou alternativas terapêuticas já disponibilizadas pela rede pública. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige demonstração cumulativa dos requisitos definidos pelo STF e STJ, especialmente comprovação da imprescindibilidade terapêutica, inexistência de substituto disponível e respaldo em evidências científicas robustas, circunstâncias não demonstradas nos autos. O Extrato de Cannabis sativa não possui registro sanitário apto a enquadrá-lo nas hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência vinculante, além de carecer de evidências científicas suficientes para justificar sua concessão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS. A inclusão do medicamento na RENAME ou em Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica do SUS constitui forte elemento de demonstração da probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF e pelo Tema 106 do STJ A simples prescrição médica não substitui a necessidade de demonstração de evidências científicas de alto nível quanto à eficácia e segurança do tratamento pleiteado. A ausência de comprovação dos requisitos excepcionais afasta o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS e de produtos sem registro sanitário apto Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 109, I, e 196; CPC, arts. 292, 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 10.742/2003, art. 7º Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde); STF, Tema 6 da Repercussão Geral (fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS); STF, Tema 1234 da Repercussão Geral, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024, publ. 11.10.2024; STF, Tema 500 da Repercussão Geral (medicamentos sem registro na ANVISA); STF, STA 175-AgR; STJ, Tema 106 dos Recursos Repetitivos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017839-76.2026.8.05.0000, o tendo como Agravante o ROBERTO PIEDADE ZACARIAS VICENTE e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA